Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-71.2023.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001964-71.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[D. P. D. S. B. D. A. - CPF: 091.159.681-03 (EMBARGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (ADVOGADO), AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.193.084/0001-05 (EMBARGANTE), SELMA EMILIANA DE SOUSA - CPF: 055.306.846-61 (ADVOGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1001964-71.2023.8.11.0018

– Juara

Embargante:

AM Transportes e Turismo Ltda - ME

Embargado:

D.P.D.S.B.D.A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1001964-71.2023.8.11.0018

– Juara

Embargante:

AM Transportes e Turismo Ltda - ME

Embargado:

D.P.D.S.B.D.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto por
AM Transportes e Turismo Ltda – ME
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação no
1001964-71.2023.8.11.0018,

apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de obscuridade e omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi obscuro e possui vicio de julgamento, tendo em vista que não foi levado em consideração o fato da embargada ter adquirido passagens referente ao Ônibus Executivo e não Ônibus leito.

Ademais, alega falta de fundamentação e Omissão em relação ao pleito de litigância de má-fé.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de obscuridade e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei e grifei)

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à obscuridade

estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Pois bem. É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, que teve que pernoitar em Cuiabá aguardando por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas, mormente por se tratar de menor portador de TEA, entendo que deve ser majorado o valor da condenação para R$6.000,00 (seis mil reais), restando cristalina a falha na prestação de serviços da empresa apelada e a obrigação de indenizar, ante os sucessivos transtornos suportados pelo apelante.

Nesse sentido, segue entendimento dessa Corte:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ÔNIBUS DE TRANSPORTE INTRAESTADUAL DE PASSAGEIRO – EXTRAVIO DE BAGAGEM E ASSALTO SOFRIDO DURANTE VIAGEM – ARGUMENTO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TESE REJEITADA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de prestação de transporte terrestre de passageiros é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia de transporte caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3o), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.078/1990. A responsabilidade do transportador é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, pois o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
O extravio de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento da vida diária, sendo cabível a indenização por dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. O valor a ser indenizado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, ou seja, deste acórdão (Súmula no 362 do STJ).”
(RAC n. 1003413-22.2017.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 08.11.2023)

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deva ser fixado em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Forte em tais razões vejo que a sentença merece ser reformada para majorar o dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor da condenação;

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.”

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão foi obscuro em reconhecer e majorar os danos morais experimentados pela embargada, tendo em vista que atacou todos os pontos da sentença, o certo é que em suas razões recursais, o mesmo limitou-se a reproduzir, praticamente na íntegra, diga-se de passagem, os argumentos postos na contestação (id. 210406310) e embargos declaratórios direcionado ao Juízo
a quo
(id.210406327), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, consoante bem fundamentado no v. acórdão, a majoração do montante afeto ao dano moral é devida, vez que a embargada teve que pernoitar em Cuiabá aguardando por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas, mormente por se tratar de menor portador de TEA.

Não obstante, beira o absurdo a alegação do recorrente de que o v. acórdão foi omisso em relação ao pleito de litigância de má-fé, haja vista que tal questão sequer foi tratada nos autos.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024